Tribunal: TJMT
Processo: 1006625-66.2019.8.11.0040
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006625-66.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pela
Águas de Sorriso S.A.

do acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 100054499).

Assegura que é
“necessário o aclaramento do acórdão, a fim de consignar expressamente o entendimento dos julgadores quanto à aplicação, ao caso concreto
”, dos “
dispositivos da Constituição e da Legislação Federal, os quais a concessionária embargante entende como violados
”.

Requer seja sanada as apontadas omissões, “
provocando o prequestionamento expresso da matéria que será objeto de devolução às instâncias superior e extraordinária
”,
dos seguintes dispositivos:

[...]

a) o artigo 2º, da Lei nº 9.868/99, que dispõe sobre ‘
o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal’
. Tal dispositivo também está previsto na Constituição Estadual de Mato Grosso (artigo 124);

b) o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que dispõe sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição;

c) o artigo 19, do Código de Processo Civil, que prevê que a possibilidade de propositura de ação, para ‘
declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica’
;

d) quanto ao vício de iniciativa da lei municipal:

d.1. os artigos 30, I e V, e 175, preveem que incumbe aos municípios organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão, os serviços públicos de interesse local. E, no exercício dessa titularidade, optou pela concessão dos serviços, conforme deliberação da própria Câmara de Vereadores, por meio da Lei Municipal nº 710/1998;

d.2. o artigo 61, § 1º, II, ‘b’, da Constituição Federal, prevê ser de competência privativa do Presidente da República os projetos de lei relativos à ‘
organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios’
;

d.3. o artigo 2º, da Constituição Federal, que adota a Tripartição das Funções do Estado, consagrando a harmonia e independência entre elas;

e) acerca da precarização do serviço público, ao permitir que Lei Municipal autorize a instalação de aparelhos na rede pública, em desacordo com norma técnica:

e.1. o artigo 43, da Lei nº 11.445/07, norma nacional acerca do saneamento básico no Brasil, estabelece que o serviço público de abastecimento de água deve observar as normas regulamentares e contratuais. Nessa linha, a respeito da matéria, a Portaria nº 246, do INMETRO, estabelece as condições de utilização do hidrômetro;

e.2. o artigo 9º, da Lei nº 11.445/07, que estabelece que o titular do serviço público deve ‘
adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública
’;

e.3. a Lei n. 8.987/95, norma geral das concessões de serviços públicos, em seu artigo 6º, prevê sua prestação de forma adequada, de modo a atender os seus usuários, observando determinados parâmetros, dentre eles, a eficiência e a segurança;

e.4. o artigo 2º, da Lei nº 11.445/07, prevê, com ênfase para este tipo de serviço público, a prestação de modo adequado à saúde pública, segurança e qualidade;

e.5. os artigos 6º, 8º, 10 e 39, do Código de Defesa do Consumidor,19 que garantem ao consumidor a proteção à vida, saúde e segurança, impedindo a comercialização de produtos que acarretem qualquer tipo de risco;

e.6. o artigo 3º, I, “a”, da Lei nº 11.445/2007,20 prevê que o sistema de abastecimento de água é um conjunto de estruturas, equipamentos e canalizações, com o objetivo de proporcionar aos usuários do respetivo serviço público a qualidade e a quantidade necessária ao uso.

f) sobre o desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão de serviços públicos:

f.1. o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, garante às partes contratantes da relação administrativa a preservação ‘
das condições efetivas da proposta
’ vencedora do certame, sendo certo, portanto, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão;

f.2. o artigo 10, da Lei 8.987/95,22 que reconhece e protege o equilíbrio econômico-financeiro da avença administrativa, que também é refletida no artigo 9º, §§ 2º e 4º, da mesma lei
.

Contrarrazões (Id. 104509496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL —
SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível utilizar
ação de procedimento comum como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, sobretudo quando o autor não detém legitimidade ativa
ad causam
para o controle concentrado de constitucionalidade.

Recurso não provido. (Id. 100074951).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, pretende a embargante
utilizar
ação de procedimento comum como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, sem, contudo, deter legitimidade ativa
ad causam
para o controle concentrado de constitucionalidade,
visto que não integra o rol do artigo 103 da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

[...]
Na nominada
ação declaratória de inexigibilidade de cumprimento de lei municipal com requerimento de tutela de urgência

não há indicação da existência de ato de efeito concreto que decorreria da aplicação da
Lei do Município de Sorriso nº
2.968
, de 22 de julho de 2019, que
“
dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água
”, aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Chefe do Poder Executivo do Município.

É este o pedido da inicial:

[...] Diante do exposto, a concessionária autora pede que seja declarada inexigível o cumprimento da Lei Municipal nº 2.968/2019, que estabelece a obrigatoriedade de instalar, quando solicitado pelo usuário e às custas deste, equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água, que antecede o hidrômetro instalado nas unidades.

Requer, ainda:

a) a concessão da tutela antecipada, em caráter incidental, para a suspensão da exigibilidade da Lei Municipal nº 2.968/2019, enquanto durar o julgamento desta ação, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil;

b) a citação e intimação da parte adversa, na pessoa de seu representante legal, por meio de oficial de justiça;

c) a condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios; [...].
(petição inicial, Id. 27117075 – fls. 25/26).

A
Lei do Município de Sorriso nº
2.968
, de 22 de julho de 2019, é do seguinte teor:

[...] Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A empresa Concessionária Águas de Sorriso,
instalará por solicitação do consumidor
, equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água que antecede o hidrômetro de seu imóvel.

Parágrafo único. As despesas de aquisição do equipamento eliminador de ar e sua instalação correrão as expensas do consumidor.

Art. 2º A instalação dos equipamentos eliminador de ar deverá ser feita pelas Águas de Sorriso ou por empresa profissional por esta autorizada.

Art. 3º
Após a solicitação do consumidor,
protocolada junto á Águas de Sorriso, esta empresa terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuar a instalação do equipamento eliminador de ar na tubulação.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput sujeitará á empresa Águas de Sorriso a efetivar o desconto de 20% (vinte por cento), do valor correspondente a conta mensal de consumo de água do mês imediatamente anterior, incidente sobre o valor das contas mensais de consumo de águas posteriores, até a regularização do disposto nesta lei.

Art. 4º O teor desta Lei será divulgado ao consumidor por meio de informação impressa na conta mensal de consumo de água, bem como em seus materiais publicitários.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data deus publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 22 de julho de 2019.

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal (Id. 27117088 – fls. 2).

Vê-se que, trata-se de ato normativo de caráter geral e abstrato, aplicável a todos os usuários dos serviços públicos prestados pela
Águas de Sorriso.

Além disso, o
pedido de tutela provisória de urgência, consistente na
suspensão
da Lei do Município de Sorriso nº
2.968
, de 22 de julho de 2019
, é medida cautelar própria da ação direta de inconstitucionalidade.

Assim, nada obstante o nome dado à pretensão, a apelante pretende, ao fim e ao cabo, utilizá-la como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que não está legitimada a fazê-la em sede de controle concentrado de constitucionalidade, porque não integra o rol do artigo 103 da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

(Id. 100054499 – fls. 5/8).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021